Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. MENSAGENS DE ÁUDIO. ARQUIVOS ACESSÍVEIS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADA. PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE À VÍTIMA OU A TERCEIROS. NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
1. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra nessa cadeia. No entanto, não basta a mera alegação de quebra, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova.
2. Sendo acessíveis as mensagens de áudio apresentadas pela vítima, além de não ter sido demonstrada pelo réu qualquer adulteração desses arquivos, estes devem ser considerados como provas válidas e eficazes para a análise dos fatos descritos na denúncia. Preliminar rejeitada.
3. O crime de ameaça (art. 147 do CP) se consuma por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima ou, ainda, a pessoas próximas a ela.
4. Impõe-se a absolvição por atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP) quando não pode ser extraída, das palavras proferidas pelo réu, qualquer promessa de causar mal injusto e grave à vítima ou a terceiros.
5. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada.